Tribunal: STF
Processo: HC 94372
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA
   ANULADA. RATIFICAÇÃO MONOCRÁTICA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
   POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
A jurisprudência atual do Supremo
   Tribunal Federal admite a ratificação dos atos decisórios
   praticados por órgão jurisdicional absolutamente
   incompetente.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça não anulou
   o ato do Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região
   que recebeu a denúncia oferecida contra os pacientes, chegando
   mesmo a mencionar que caberia "ao relator decidir a respeito da
   ratificação dos atos decisórios já procedidos".
Daí a conclusão
   de que a denúncia foi recebida pelo colegiado do Órgão Especial
   do TRF da 3ª Região (não sendo tal ato anulado pelo STJ). Somente
   a ratificação desse ato é que se deu monocraticamente. Sendo
   assim, não há como ser acolhido o argumento de que a convalidação
   do ato de recebimento da denúncia deveria operar-se de forma
   colegiada, e não monocraticamente. Entendimento contrário levaria
   à submissão da inicial acusatória, novamente, ao mesmo órgão
   colegiado, que já se pronunciou pelo recebimento da
   denúncia.
Ordem denegada.